Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013622-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (EMBARGADO), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (EMBARGANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos sob o argumento de que o acórdão teria sido omisso ao deixar de aplicar multa por supostos atos protelatórios praticados pela parte embargada, no âmbito de Agravo Interno interposto após não conhecimento de Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorrera em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter aplicado multa por embargos considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração clara e objetiva da intenção de retardar o andamento processual.

A mera insistência da parte em obter pronunciamento sobre matéria que reputa relevante, sem evidência de abuso, não caracteriza intuito procrastinatório.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito e somente são admitidos quando configuradas as hipóteses restritivas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por E.A. CINTRA FRANCO - ME contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos embargados.

Em suma, nas suas razões de Id. 323863358, a embargante alega omissão no acórdão ante a ausência de condenação dos embargados na multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 326532383, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante alega que o julgado incorreu em omissão ante a ausência de imposição de multa por atos protelatórios.

Pois bem.

Constata-se que, lamentavelmente, ainda é recorrente o manejo dos embargos de declaração e do agravo interno como substitutos impróprios de outros recursos, objetivando-se obter alteração do resultado por meio de reexame indevido da matéria já apreciada.

Tal conduta não apenas desvirtua a finalidade específica dos aclaratórios, como também contribui para o prolongamento desnecessário da controvérsia.

A penalidade processual prevista para coibir essa utilização distorcida, entretanto, não pode ser imposta sem prévia e cuidadosa análise acerca da real intenção procrastinatória do embargante, sob pena de puni-lo apenas por adotar interpretação diversa daquela acolhida pelo julgador.

Tanto a multa para embargos e agravos protelatórios exigem demonstração clara do propósito de impedir o regular andamento do processo, circunstância que não se verifica no caso concreto, em que os ora agravantes buscavam a revogação da gratuidade da justiça concedida à parte adversa e a modificação da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

No mérito do presente recurso, não se identifica o comportamento voltado ao retardamento do feito por parte dos embargados, uma vez que os agravantes apenas insistiram em ponto que, segundo sua compreensão, carecia de esclarecimento.

Ressalte-se, ainda, que o Agravo de Instrumento interposto pelos embargados não chegou a ser conhecido, motivo pelo qual interpuseram Agravo Interno para que sua insurgência fosse submetida ao órgão colegiado. Após a manutenção da decisão monocrática pelo acórdão de id. 321098399, os agravantes apresentaram Embargos de Declaração (id. 323863358), que restaram rejeitados, preservando-se os pronunciamentos anteriores.

Diante desse cenário, mostra-se legítimo que os agravantes insistam na apreciação do recurso que reputam cabível, não sendo razoável atribuir caráter manifestamente procrastinatório aos embargos de declaração que buscaram apenas o pronunciamento do Tribunal sobre questão que entendiam relevante.

Assim, impõe-se a rejeição dos embargos ora opostos pela parte contrária, afastando-se qualquer aplicação de multa por suposto comportamento protelatório, uma vez que os embargados atuaram no pleno exercício do direito constitucional de acesso à justiça e de defesa.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes novamente advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025